Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707796-34.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO MASSAHIKO YAMADA, MARCELO HISAO YAMADA, DIRCE TIYE YAMADA EMBARGADO: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravada CALTA-CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA, na pessoa de seus advogados, conforme informado às fls. 1/2 ID 19203429. Publique-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator